Tribunal: STM
Processo: 7000344-29.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO DA DPU. INEXISTE ÓBICE NA LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR QUANTO AO LICENCIAMENTO EX OFFICIO DO ACUSADO, POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PARA FINS DE TRAMITAÇÃO DO FEITO, IMPÕE-SE A REINCLUSÃO DA PRAÇA SEM ESTABILIDADE ÀS FILEIRAS DA RESPECTIVA FORÇA. REJEIÇÃO. DECISÂO POR MAIORIA.
I. Esta Corte Superior de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o licenciamento do Acusado das fileiras das Forças Armadas não obsta o andamento da Ação Penal Militar, sendo exigido apenas para o recebimento da Peça Inicial.
II. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000344-
29.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ALISSON DE SOUZA COSTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE
NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO, OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER INALTERADO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO RECORRIDO. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA FAZER
PREVALECER O VOTO DIVERGENTE DA LAVRA DO MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000986-
36.2023.7.00.0000, QUE CONCEDIA "HABEAS CORPUS", DE OFÍCIO, COM
FULCRO NO ART. 470, PARTE FINAL, C/C O ART. 467, ALÍNEA "C", AMBOS DO
CPPM, PARA TORNAR SEM EFEITO A SENTENÇA PROLATADA PELO CPJ,
DECLARANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO E, CONSEQUENTEMENTE, O
SEU ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR,
TENDO EM VISTA O EX-SOLDADO EX ALISSON DE SOUZA COSTA TER
PERDIDO A CONDIÇÃO DE MILITAR EM RAZÃO DE SEU LICENCIAMENTO
DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000344-29.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: ALISSON DE SOUZA COSTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO DA DPU. INEXISTE ÓBICE NA LEI PROCESSUAL PENAL
MILITAR
QUANTO AO
LICENCIAMENTO
EX
OFFICIO
DO
ACUSADO, POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PARA
FINS DE TRAMITAÇÃO DO FEITO, IMPÕE-SE A REINCLUSÃO DA
PRAÇA SEM ESTABILIDADE ÀS FILEIRAS DA RESPECTIVA FORÇA.
REJEIÇÃO. DECISÂO POR MAIORIA.
I. Esta Corte Superior de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o
licenciamento do Acusado das fileiras das Forças Armadas não obsta o
andamento da Ação Penal Militar, sendo exigido apenas para o recebimento da
Peça Inicial.
II. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo inalterado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão recorrido.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos
pelo Representante da Defensoria Pública da União em prol de Alisson de Souza Costa,
contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 7000986-36.2023.7.00.0000,
julgada por este Tribunal, em sessão virtual de 22 a 25 de abril de 2024.
7000344-29.2024.7.00.0000
40001365799 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ocasião, os Ministros desta Corte e inclusive este subscritor, por maioria,
rejeitaram a preliminar de falta de condição de prosseguibilidade/procedibilidade da ação
penal militar, suscitada, de ofício, pelo e. Min. José Coêlho Ferreira.
No mérito, por unanimidade, negaram provimento ao Apelo Defensivo, para
manter a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos; contudo, concedendo
o benefício da suspensão condicional da pena, por questões de política criminal, na forma do
art. 84 do CPM, nas condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, excetuada a sua alínea a.
A divergência deu-se com respaldo no voto do Ministro José Coêlho Ferreira,
acompanhado pelos Ministros Lúcio Mário de Barros Góes e Marco Antônio de Farias, que
acolhiam a preliminar de falta de condição de prosseguibilidade/procedibilidade da ação
penal militar, em razão de Alisson de Souza Costa ter perdido a condição de militar, diante do
seu licenciamento, e concediam habeas corpus de ofício, com fulcro no art. 470, parte final,
c/c o art. 467, alínea c, ambos do CPPM, para tornar sem efeito a Sentença prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça (CPJ), declarando a extinção do processo e,
consequentemente, o seu arquivamento.
O Acórdão foi publicado no DJe de 14 de maio de 2024; a intimação eletrônica
foi expedida em igual data, com início do prazo recursal a partir de 22 de maio até 20 de
junho de 2024, sendo que a confirmação pela Defesa ocorreu em 21 de maio de 2024 e o
recurso oposto no mesmo dia.
Como se verifica, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, sejam pela sua tempestividade,
na forma do art. 540 do CPPM, dentro do quinquídio legal, seja pela divergência do voto da
lavra do e. Ministro José Coêlho Ferreira.
Mediante a Decisão proferida em 13 de junho de 2024 (Evento 5, DEC1),
admiti os presentes Embargos, tendo em vista o preenchimento dos seus requisitos legais, e
determinei vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, à luz dos arts. 538 e 540 ambos do
CPPM, e dos arts. 124, inciso I, alínea b, 125 e 126, todos do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, instada a opinar, manifestou-se pela
manutenção do Acórdão Embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 9,
IMPUGNA EMB1).
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos exigidos em lei, devendo
ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser rejeitado, pelas razões abaixo aduzidas.
7000344-29.2024.7.00.0000
40001365799 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O tema é recorrente nesta Corte Superior de Justiça, com posicionamento
firmado no sentido de que o licenciamento do Acusado das fileiras das Forças Armadas não
obsta o andamento da Ação Penal Militar, a não ser para o recebimento da Peça Inicial.
Trago à colação o voto já proferido por mim em processos análogos, que integra
o pensamento majoritário deste Tribunal, na forma abaixo:
Repise-se que esta Corte, em voto minoritário, defende que a condição de militar da ativa é
que legitima o agente passivo do crime de deserção para efeitos processuais, devendo ser
mantida do começo ao fim do processo, pois não faria sentido a inclusão da exigência
constante no art. 457 do CPPM, tão somente para o recebimento da Denúncia.
Para tal corrente, a aludida condição deve estar presente não só no momento de instauração
do processo, de modo que o feito reúna as imprescindíveis condições de procedibilidade, no
tocante à pessoa do agente, para a persecutio in judicio, mas também no que atine ao curso
da ação penal, caracterizando a denominada “condição de prosseguibilidade”.
Sustenta, ainda, que a situação fática que exsurge da perda da qualidade de militar da ativa
compromete, irremediavelmente, o desenvolvimento do feito, pois, ao passar à situação de
civil, o ex-militar perdeu a legitimidade passiva, deixando de ser parte na relação processual,
ou seja, estaria ausente, em tese, uma das condições da ação.
Por outro lado, esta Corte tem se posicionado de forma diversa e majoritária, após quase oito
anos, de que, no processo de deserção, o licenciamento posterior do Acusado, ao recebimento
da peça inicial, não impede a marcha do processo a que responde.
A “prosseguibilidade” não possui fundamento legal no CPPM, sendo mera construção
jurisprudencial desta Corte, posteriormente acolhida pelo STF. Isso porque o art. 457, § 3°, do
CPPM, é cristalino ao fazer referência ao oferecimento da Denúncia, tratando o parágrafo
seguinte do recebimento da Denúncia e do início da ação penal.
O Estatuto Processual Penal Castrense é silente quanto à situação do militar licenciado
durante o curso da ação penal militar. Outra evidência de que o legislador não desejava tratar
a condição de militar como condição da ação, mas apenas exigi-la no momento inicial do
processo.
O Enunciado de nº 12 do STM também não mencionou, explicitamente, a prosseguibilidade,
referindo-se, tão somente, à necessária condição de militar readquirida para que seja
recebida a Denúncia, ou seja, condição de procedibilidade, em perfeita sintonia ao disposto
no art. 457, § 3°, do CPPM.
Não obstante se reconheçam os fundamentos válidos do posicionamento contrário, entende-se
não serem esses exatamente o mens legislatoris do CPPM.
Caso assim fosse, teria o legislador incluído dispositivo específico estabelecendo a condição
de militar como condição da ação, não admitindo, portanto, que tal característica se tornasse
ausente em algum momento do processo.
Ao contrário, optou por exigir a necessária reinclusão às fileiras militares, após a
apresentação ou captura, e consequente inspeção de saúde, em que se tenha sido exarado o
parecer “apto”, para que, uma vez readquirida a condição de militar, tenha início a ação
penal militar, conforme o art. 457 e seus parágrafos, do CPPM.
Entender diferente seria admitir que a perda superveniente da qualidade de militar
significaria o surgimento de excludente de punibilidade, ao arrepio do princípio da legalidade,
uma vez que a norma preferiu não fazê-lo.
7000344-29.2024.7.00.0000
40001365799 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, cabe, ainda, examinar o argumento de situar a questão processual penal militar sob a
égide da Lei do Serviço Militar.
Por óbvio, não se discute a importância da Lei do Serviço Militar e do Sistema de Mobilização
Nacional. Apenas deve-se situar a questão posta à discussão.
O argumento de que a necessidade de manter a condição de militar se deve à necessidade de
cumprir o período mínimo de serviço militar, e estar apto para eventual situação de
mobilização, só seria válido para o serviço militar inicial.
Caso assim não fosse, como ficaria a situação processual da praça não estabilizada, engajada
ou reengajada, que já cumpriu o período mínimo? Seria, obrigatoriamente, engajada ou
reengajada.
Analisando o texto da Lei do Serviço Militar (LSM) – Lei n° 4.375, de 17 de agosto de 1964) e
do seu Regulamento (Decreto n° 57.654, de 20 de janeiro de 1966), percebe-se que a situação
da deserção é abordada, apenas, como causa interruptiva do serviço militar.
A menção à deserção está no art. 31, alínea d, da LSM, que trata da interrupção do serviço
militar. Ao serem observados os parágrafos seguintes, vê-se que as demais situações de
interrupção estão detalhadas, menos a deserção. Os parágrafos quarto e quinto tratam do
militar que responde a processo, sem referir-se à deserção.
Evidentemente, a lei pretende tratar das situações de interrupção do serviço militar no campo
administrativo, e preferiu não adentrar no campo da deserção.
A exclusão da deserção desse escopo se torna mais clara com o exame do Regulamento da
LSM, em especial o art. 142, que dispõe que “a interrupção do tempo de serviço pela deserção
é regulada em legislação específica”.
Assim, não pode haver dúvida de que a situação processual da necessidade da condição de
militar no início do processo penal militar não guarda ligação direta com a Lei do Serviço
Militar e seu regulamento.
No presente caso, as condições de procedibilidade não estão em discussão, uma vez que o
processo já teve início; mas se examinam as condições de prosseguibilidade do feito, tendo em
vista que o Réu perdeu a condição de militar, por ter sido licenciado após o recebimento da
Denúncia.
Ocorre que, como já afirmado, inexiste na lei adjetiva castrense qualquer dispositivo que
justifique o ato de extinção do feito, por tal motivo, durante a atual fase processual.
O recebimento da Denúncia é o ato no qual se verifica a condição de militar do Acusado, a
fim de iniciar-se o processo. É evidente que as situações previstas no art. 457, §§ 2° e 3°, do
CPPM, precedem ao recebimento da Denúncia, bastando, para chegar a tal conclusão, uma
interpretação sistêmica do dispositivo legal.
Na sequência dos atos descritos no texto legal, inexiste a previsão de extinção do feito por
falta de condição de prosseguibilidade.
Desse modo, o feito deverá ter seu curso normal, uma vez que, no momento do recebimento da
Denúncia, o Réu era militar.
A Decisão recorrida, portanto, deve ser reformada, para que a Ação Penal Militar nº
7000096-45.2021.7.04.0004, em tramitação na Auditoria da 4ª CJM siga o seu curso de forma
regular, para que Pablo Henrique de Morais Soares seja processado e julgado por aquele
Juízo, nos moldes da Lei Adjetiva Castrense.
7000344-29.2024.7.00.0000
40001365799 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, mantenho o meu voto prolatado por ocasião do julgamento da
Apelação Criminal nº 7000986-36.2023.7.00.0000, no qual acompanhei o voto do e.
Ministro-Relator, integrante da corrente majoritária.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo inalterado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365799v4 e do código CRC 8752b379.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/10/2024, às 15:36:22
7000344-29.2024.7.00.0000
40001365799 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000344-29.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: ALISSON DE SOUZA COSTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
No julgamento destes Embargos Infringentes e de Nulidade votei com a
maioria dos Ministros desta Corte, para manter inalterado o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, acompanhando o entendimento do eminente Relator,
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Os presentes Embargos foram opostos tempestivamente, bem como preenchem
os demais requisitos de admissibilidade previstos na legislação adjetiva castrense, razão pela
qual o inconformismo deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União em favor do ex-Soldado do Exército
Brasileiro ALISSON DE SOUZA COSTA, ora Embargante, contra o Acórdão proferido nos
autos da Apelação nº 7000986-36.2023.7.00.0000, julgada por esta Corte Castrense na sessão
virtual ocorrida no período de 22 a 25 de abril de 2024.
Conforme se depreende das razões recursais, a Defesa Pública vale-se dos
Embargos em tela para ver reformado o sobredito julgado, lastreando-se no voto vencido,
proferido pelo douto Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Este, divergindo da maioria dos
Membros deste Sodalício, suscitava, de ofício, preliminar de ausência de condição de
prosseguibilidade/procedibilidade da Ação Penal Militar, em razão do licenciamento do
Embargante do serviço ativo do Exército, e concedia Habeas Corpus, também ex officio, com
fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "b", ambos do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), tornando sem efeito a Sentença condenatória, e determinando o arquivamento do
feito, sem renovação (Apelação nº 7000986-36.2023.7.00.0000, evento 32).
O Acórdão hostilizado restou assim ementado:
“APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEITADA.
RÉU CONFESSO. ESTADO DE NECESSIDADE. SÚMULA Nº 3 DO STM. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. LICENCIAMENTO DO APELANTE. CONCESSÃO DO SURSIS. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A perda da condição de militar da ativa em função da exclusão do Serviço Ativo, não
interfere no prosseguimento da Ação Penal Militar (APM). Preliminar rejeitada por maioria.
2. De acordo com a instrução probatória realizada, verifica-se que o Apelante é réu confesso,
restando comprovadas a materialidade e a autoria do crime militar e não se verificando
quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
7000344-29.2024.7.00.0000
40001365672 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Não se mostra crível o argumento de que o Apelante estivesse sofrendo ameaça como
justificativa de sua conduta de abandonar suas responsabilidades para com o Exército. Ao
contrário da prática ilícita, deveria e poderia ter levado ao conhecimento de seus superiores a
suposta ameaça, para fins de responsabilização de seu autor e para a sua imediata cessação.
4. É cediço que, segundo a farta jurisprudência deste Tribunal, justificativas de ordem pessoal
não satisfazem, por si sós, os requisitos legais do estado de necessidade exculpante, sem que
haja a sua devida comprovação.
5. O Serviço Militar não pode ser considerado como algo banal, uma atividade de menor
importância, pois se trata de um tributo à cidadania, na medida em que a Constituição
Federal coloca o serviço militar como de caráter obrigatório, dada a sua importância para a
manutenção de efetivos militares mínimos e necessários à garantia da soberania nacional.
6. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.”
Colhe-se dos autos que o Embargante, então Soldado do Efetivo Profissional
ALISSON DE SOUZA COSTA, servindo na Prefeitura Militar de Brasília, ausentou-se de
sua Organização Militar, sem autorização, no dia 28/6/2021, vindo a consumar o crime de
deserção em 7/7/2021 (IPD nº 7000166-46.2021.7.11.0011, evento 1, doc. 3, fl.15).
Após permanecer mais de 2 (dois) anos na condição de trânsfuga, em
17/8/2023, o Desertor apresentou-se, voluntariamente, sendo submetido à inspeção de saúde,
quando foi considerado apto para o serviço militar e, via de consequência, reincluído no
serviço ativo do Exército (IPD nº 7000166-46.2021.7.11.0011, eventos 60 e 67).
Na sequência, o Parquet Castrense ofereceu Denúncia em desfavor do
Embargante, que, regularmente citado, passou a responder ao Processo de Deserção de Praça
nº 7000194-43.2023.7.11.0011, perante a 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar
(11ª CJM) (Processo de Deserção de Praça, eventos 1 e 34).
Concluída a instrução criminal, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 11ª CJM, por unanimidade, condenou ALISSON DE SOUZA COSTA à pena de
6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar (CPM), a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, sem a concessão do sursis, em razão da vedação
legal contida no art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM (Processo de Deserção de Praça, evento
66).
Irresignada, em 9/11/2023, a Defensoria Pública da União interpôs Apelação
(Processo de Deserção de Praça, eventos 76 e 83), recurso cuja relatoria coube ao eminente
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Durante o curso do feito nessa instância
recursal, sobreveio aos autos a informação sobre o licenciamento do Embargante do serviço
ativo, na data de 29/9/2023, conforme noticiado pela Prefeitura Militar de Brasília, por
intermédio do Ofício nº 4-AsseApJurd/PMB, de 12 de março de 2024 (Apelação nº
7000986-36.2023.7.00.0000, eventos 9, 11 e 14, doc. 2).
No julgamento do Apelo, este Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar de
falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar e, no mérito, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de Apelação, para manter incólume a Sentença condenatória
recorrida, concedendo ao então Apelante, por questão de política criminal, o benefício da
suspensão condicional da execução da pena; nas condições especificadas no Acórdão.
7000344-29.2024.7.00.0000
40001365672 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tecido este breve escorço fático, entendo não assistir razão à Instituição
Defensória.
O cerne do debate diz respeito às condições exigidas para o processamento do
delito de deserção, tipificado no art. 187 do Estatuto Penal Militar, considerado crime
propriamente militar, na medida em que pode ser cometido somente por militares.
Neste vértice, é assente o entendimento de que o acusado, necessariamente,
deve ostentar o status de militar da ativa para a instauração da Ação Penal Militar, o que se
aperfeiçoa com o recebimento da Denúncia.
Trata-se de verdadeira condição de procedibilidade da ação de deserção, cujo
processo não se inicia sendo o trânsfuga um civil ou militar na inatividade, em decorrência do
próprio objeto jurídico tutelado pelo tipo previsto do art. 187 do Códex castrense, destinado à
salvaguarda do serviço e dever militares, a fim de preservar os valores éticos e funcionais da
profissão das Armas.
Não obstante, instaurada a ação penal, com o recebimento da peça pórtico
acusatória, não mais se exige que o réu permaneça como militar para se ver processar, ou
seja, não há que se falar em condição de prosseguibilidade, uma vez que, da exegese dos
dispositivos legais regulamentadores do rito especial do processo de deserção de praça, no
bojo da Lei Adjetiva Castrense, nada se conclui neste sentido.
Nessa senda, em que pese a argumentação sustentadora do ponto de vista
adotado no voto vencido, ao qual faço consignar meu respeito, acompanho a maioria dos
integrantes deste Pretório, considerando que o status de militar não figura como condição de
prosseguibilidade do crime insculpido no art. 187 do CPM.
Com efeito, da redação dos art. 456 e 457 do CPPM, não é possível inferir-se a
exigência de o trânsfuga, durante o processo de deserção, manter-se como militar, até ultimar-
se o feito, constando tão somente a exigência legal de estar em serviço ativo, no momento da
instauração da demanda penal. Vejamos:
“Art. 456. [...]
§ 4º Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável, será agregada, fazendo-se, em
ambos os casos, publicação, em boletim ou documento equivalente, do termo de deserção e
remetendo-se, em seguida, os autos à auditoria competente.
Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
[...]
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
7000344-29.2024.7.00.0000
40001365672 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Reinclusão
§ 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão.
O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao
procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.”
À luz da regulamentação legal pertinente, em especial os dispositivos
transcritos, a exigência da condição de procedibilidade para o delito de deserção restou
materializada no Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, nos
seguintes termos:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão [...]"
(Grifo nosso)
Portanto, diante do silêncio do legislador, não é possível criar requisito não
decorrente da norma de regência, impondo restrições à persecução penal estatal.
Em se tratando de crime de deserção, capitulado no art. 187 do CPM, exige-se
que o réu apresente a qualificação de militar unicamente por ocasião do recebimento da
acusação formulada pelo Parquet das Armas, atendendo-se à condição de procedibilidade da
ação. Após este fato, pode ser excluído do serviço ativo, sem qualquer prejuízo à condução
do processo.
Segundo se infere do § 2º do art. 457 colacionado, a única circunstância hábil a
excluir a responsabilidade penal e conduzir ao arquivamento dos autos de deserção ocorre na
hipótese de incapacidade definitiva, constatada em inspeção de saúde, o que não se verifica
no caso sub examine.
Logo, a permanência do trânsfuga nas fileiras militares não é exigência
imprescindível para a continuação da atividade jurisdicional na espécie, salvo quando
comprovada, em inspeção de saúde conduzida pela Força correspondente, eventual
incapacidade do agente para o serviço ativo.
Em consequência, nos moldes da legislação de regência, não ostentar o
Embargante o status de militar, durante a persecução penal, não tem o condão de obstar a
marcha processual.
No vertente feito, da análise do caderno processual, extrai-se que, no momento
do recebimento da Exordial acusatória, em 23/8/2023, o Embargante detinha o status de
militar e encontrava-se vinculado ao Exército Brasileiro, situação que perdurou até
29/9/2023, quando o Processo de Deserção de Praça já se encontrava devidamente instaurado
e em regular instrução.
Desse modo, com escusas às convicções divergentes, considero inexistir
quaisquer circunstâncias impeditivas à continuidade do processo de deserção, na hipótese em
apreço, sobretudo porque satisfeita a indigitada condição de procedibilidade da Ação Penal
7000344-29.2024.7.00.0000
40001365672 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar.
Nessa mesma direção posicionou-se o Custos Legis, conforme denota o
seguinte fragmento de seu Opinativo (evento 9):
“Quanto à divergência, prevaleceu a orientação mais acertada no sentido de que que (sic) a
condição de militar é pressuposto, unicamente, para o recebimento da peça vestibular
acusatória. Como consta do acórdão, esta conclusão resulta de interpretação sistemática dos
§§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), art. 187 do Código Penal
Militar, do inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares e do art. 34-A da Lei do Serviço
Militar, bem como do enunciado 12 da Súmula de Jurisprudência desse Tribunal.
Analisados esses dispositivos legais em conjunto, conclui-se que a condição de
procedibilidade deve estar presente somente quando do recebimento da Denúncia, sem
menção a qualquer condição de prosseguibilidade após esta fase.
[...]
Com efeito, não tem absolutamente qualquer amparo legal exigir-se a permanência da
condição de militar para que o processo pela prática do crime de deserção tenha
prosseguimento. A lei exige apenas que ele seja militar incorporado para o oferecimento da
denúncia. E, rigorosamente, é somente isso que exige a mencionada súmula 12 do STM.
A exigência de permanência da condição de militar para a repressão desse crime é, a nosso
sentir, entendimento equivocado que vinha até pouco tempo sendo repetido, mas que já passou
de há muito a necessidade de maior reflexão, como bem fizeram os magistrados que
compuseram a maioria.”
Merecem destaque, também, as razões do voto vencedor, da lavra do Ministro
Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, especialmente no ponto que trata da preliminar de
ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade da Ação Penal Militar, objeto da
controvérsia em análise (Apelação nº 7000986-36.2023.7.00.0000, evento 35):
“Apesar do laborioso esforço argumentativo, a preliminar não merece acolhimento.
Em consonância com o entendimento majoritário desta Corte, este Relator considera que a
interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art. 457 do CPPM c⁄c o art. 187 do CPM e do
Enunciado nº 12 da Súmula deste Tribunal, indica que a condição de militar da ativa é
pressuposto, unicamente, para o recebimento da Denúncia e o eventual licenciamento ou
desincorporação do Acusado não cria empecilho à regularidade do processo.
Razão pela qual, rejeito a Preliminar de Falta de Condição de Prosseguibilidade da Ação
Penal Militar, suscitada, de ofício, pelo eminente Ministro José Coêlho Ferreira.
Isso posto, rejeito a questão preliminar, por falta de amparo legal.”
A matéria em debate já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, e há
manifestações recentes, tanto da Primeira Turma quanto da Segunda, no sentido de que não
há que se falar em condição de prosseguibilidade para o seguimento do processo pelo crime
militar de deserção. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
STATUS
DE
MILITAR
DA
ATIVA.
CONDIÇÃO
PARA
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
7000344-29.2024.7.00.0000
40001365672 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é,
o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das
Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2.
Agravo Regimental provido.” (HC 192221 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/
Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17-05-2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 06-08-2021 PUBLIC 09-08-2021) (Grifos nossos)
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crime militar. Perda da condição de militar.
Prosseguibilidade da ação penal. 3. Não há se falar em extinção do processo em virtude da
exclusão do acusado das Forças Armadas, mesmo no caso específico de deserção. 4. Agravo
improvido.” (HC 226580 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024)
(Grifos nossos)
Verifica-se que a jurisprudência do STF orienta-se na perspectiva de se
considerar irrelevante a manutenção do status de militar do réu, ao longo do processamento
da ação penal, pelo crime disposto no art. 187 do CPM.
Como mencionado, neste Sodalício, respeitados os posicionamentos em direção
oposta, a corrente majoritária entre os Membros do Plenário adota a mesma solução jurídica
que se propõe, repetida em incontáveis precedentes, que elucidam a matéria de forma
indelével, dentre os quais destaco os seguintes:
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO
SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS
FATOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. MAIORIA. A jurisprudência do Superior
Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que o status de militar é pressuposto,
unicamente, para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento
processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a
condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente
de incapacidade para o serviço militar. A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças
Armadas, por término do período de serviço militar obrigatório, não obsta o prosseguimento
da Ação Penal Militar em curso, a não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a
incapacidade para o serviço ativo. Recurso ministerial provido. Decisão por maioria.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000803-65.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 04/04/2024, Data
de Publicação: 22/04/2024) (Grifos nossos)
“APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DO STATUS
DE MILITAR. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO.
PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO MAJORITÁRIA. A condição de procedibilidade para
o oferecimento da Denúncia nos delitos de deserção é a reinclusão do trânsfuga. Tal
conditio, a despeito de resultar na concessão do status de militar ao agente, com ele não se
confunde, sendo a única exigência feita pela norma para o oferecimento da exordial
acusatória. Inexiste a necessidade do réu manter a referida condição durante todo o
processo, uma vez que não configura um pressuposto de prosseguibilidade. Mesmo tendo
sido o desertor licenciado pela administração castrense, fosse ele engajado ou não, o
andamento do feito correrá normalmente, sem eventuais ataques de índole processual. Apelo
conhecido por unanimidade e provido por maioria.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000954-31.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 14/03/2024, Data de Publicação:
08/04/2024) (Grifos nossos)
7000344-29.2024.7.00.0000
40001365672 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA
DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL. REVOGAÇÃO
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). RÉU LICENCIADO. POLÍTICA
CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA BENESSE. REVOGAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO
PARA CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ESTADO DE
NECESSIDADE. REJEIÇÃO. CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE
CULPABILIDADE. AÇÃO DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. APELOS DESPROVIDOS. MAIORIA. 1. Este Tribunal, em sua maioria,
consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar não figura como condição
de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM. Cumpridas as condições de
procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o curso normal até o
julgamento final da causa, ainda que durante o processo o Acusado seja licenciado do
serviço ativo. Na legislação castrense, inexiste dispositivo que exima o Réu de responder ao
processo por esse motivo. Rejeitada, por maioria, a preliminar de ausência da condição de
prosseguibilidade pela perda da condição de militar. Precedentes. 2. [...] 4. Apelações
ministerial e defensiva desprovidas. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000077-91.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 24/05/2023, Data de Publicação:
04/07/2023) (Grifos nossos)
Destarte, na investigação de condutas tipificadas no art. 187 do CPM, é
imperioso verificar-se o status de militar do agente somente por ocasião do recebimento da
preambular acusatória e da consequente deflagração da ação de deserção, sendo indiferente,
para a condução da instrução criminal, o eventual desligamento do desertor do serviço ativo
das Forças Armadas.
Tanto assim ocorre que a exclusão do acusado da Força Armada
correspondente, durante o processamento de ação criminal de deserção, sequer é
circunstância ensejadora de extinção da punibilidade, porquanto não prevista no rol do art.
123 do CPM.
De igual modo, não é possível inferir-se a permanência da situação de militar
durante a instrução penal, em razão do crime de deserção, com base em disposições do
CPPM regentes do tema, notadamente seus art. 456, §4º, e 457, §§ 1º e 2º. Tais dispositivos
em momento algum mencionam a exigência de o processado por deserção permanecer como
militar da ativa, até o encerramento da instrução e julgamento do processo.
À vista dessas considerações, rogando vênia aos posicionamentos contrários, na
hipótese sub oculi inexistem quaisquer circunstâncias impeditivas para a regular continuidade
do processo de deserção.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo íntegro o Acórdão
proferido nos autos da Apelação nº 7000986-36.2023.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365672v9 e do código CRC 42dec3a3.
7000344-29.2024.7.00.0000
40001365672 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 25/10/2024, às 9:36:35
7000344-29.2024.7.00.0000
40001365672 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR